Tribunal: TJDFT
Processo: 0707183-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA DE SEGURANÇA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade das operações bancárias de transferência via PIX ocorridas no dia 12/08/2021 na conta bancária dos autores, nos valores de R$ 7.000,00, bem como das duas transferências PIX ocorridas no dia 12/08/2021 nos valores de R$ 8.000,00, condenando o recorrente, ainda, à restituição das quantias. Em suas razões, argumenta que houve culpa exclusiva dos autores, os quais foram vítimas de fraudadores e realizaram as operações mediante senha de uso pessoal e exclusivo. Aduz que o ocorrido se insere no contexto de fortuito externo, não havendo falha na prestação de seus serviços que tenha contribuído para a fraude. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 39750796). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 39750804).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). Consta dos autos que o autor recebeu uma ligação telefônica do número do recorrente, na qual o interlocutor se identificou como preposto da instituição financeira e lhe orientou a proceder a atualização do aplicativo, o que foi feito pelo recorrido. Entretanto, após adotar as orientações recebidas, percebeu que haviam sido feitas operações bancárias em sua conta sem autorização, as quais fogem do seu padrão.
IV. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que não há comprovação da origem das ligações recebidas pela parte recorrida autora (art. 373, I do CPC). Assim, ante a ausência de comprovação da origem das ligações fica caracterizada a excludente de responsabilidade, qual seja a culpa exclusiva do consumidor, conforme disposto no art. 14, §3o, inciso II do CDC, o que afasta o dever de indenizar. Neste sentido, confira-se entendimento deste E. TJDFT: (Acórdão 1226366, 07282778320188070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, , Relator Designado: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Custas recolhidas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.